Tribunal: TJBA
Processo: 2003473-68.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

EMENTA

Agravo em Execução Penal nº 2003473-68.2025.8.05.0001

Processo do 1º grau:
0340362-26.2018.8.05.0001

Foro de Origem: 2ª Vara de Execuções Penais de Salvador/Ba

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Recorrente:
Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Advany Figueredo

Recorrido: Carlos Henrique Vidal Araújo

Defensor Público: Cláudio Piansky M.G. da Costa

Procuradora de Justiça: Nivea Cristina Pinheiro Leite

Relator: Julio Cezar Lemos Travessa

EMENTA: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONCESSÃO DA COMUTAÇÃO PREVISTA NO DECRETO PRESIDENCIAL N.º 12.338/2024 DE 1/5 (UM QUINTO) DA PENA REMANESCENTE. CUMPRIMENTO DE MAIS DE 1/3 (UM TERÇO) DA PENA ATÉ A DATA ESTIPULADA. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO LIVRAMENTO CONDICIONAL NÃO CONSTITUI ÓBICE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NEM CARACTERIZA FALTA GRAVE. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.

1. PLEITO DE SUSPENSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. NÃO CONHECIMENTO.

1.1. INEXISTE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO ACERCA DA MATÉRIA PELO JUÍZO SINGULAR, MOTIVO PELO QUAL NÃO CABE O SEU EXAME POR PARTE DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

2. PLEITO PELO AFASTAMENTO DA COMUTAÇÃO DE 1/5 (UM QUINTO) DA PENA REMANESCENTE POR ESTAR DESCUMPRINDO AS CONDIÇÕES DO LIVRAMENTO CONDICIONAL, CONFIGURANDO FALTA GRAVE. NÃO ACOLHIMENTO.

2.1.
O INADIMPLEMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS NO LIVRAMENTO CONDICIONAL NÃO SE CARACTERIZA COMO FALTA GRAVE, DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL EXPRESSA (ART.50 DA LEP), ACARRETANDO APENAS A REVOGAÇÃO FACULTATIVA DO BENEFÍCIO, A DESCONSIDERAÇÃO DO PERÍODO DE PROVA COMO TEMPO DE CUMPRIMENTO DA PENA E A VEDAÇÃO À CONCESSÃO DE NOVO LIVRAMENTO CONDICIONAL (ARTS. 87 DO CP, 140 E 142 DA LEP).

2.2.
REQUISITOS EXTRAÍDOS DO PRÓPRIO DECRETO (ARTS. 2º, INCISO III, 3º, INCISO II, 6º). COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. DISCRICIONARIEDADE QUE DEVE SER RESPEITADA. ENTENDIMENTO DO STJ.

3. CONCLUSÃO: CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº.
2003473-68.2025.8.05.0001
, sendo Recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

e Recorrido
CARLOS HENRIQUE VIDAL ARAÚJO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER EM PARTE DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo em Execução
, pelas razões fáticas e jurídicas acima delineadas, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa

RELATOR